Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM UM DOS PEDIDOS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da reparação de danos, eis que já concedido na sentença recorrida.
2. A 6a Turma do STJ, nos autos do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso, apesar do reconhecimento fotográfico e da palavra da vítima, inexistem outros elementos de prova independentes que confirmem a autoria delitiva atribuída na denúncia. Observa-se que o depoimento da testemunha policial, em verdade, nada prova em relação ao delito; a perícia criminal não foi suficiente para esclarecer a autoria delitiva; a quebra de sigilo telefônico do réu restou infrutífera; e as imagens dos fatos não são claras o suficiente para identificarem os acusados.
4. Diante da fragilidade e insuficiência do acervo probatório quanto à autoria delitiva, com fundamento do Princípio do In dubio pro reo, que milita em favor dos acusados, devem eles ser absolvidos nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. RECURSOS DAS DEFESAS PROVIDOS para absolver os acusados. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.